Tribunal: TJDFT
Processo: 0722912-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE REJEITADA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FRAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE PRÉVIO DESMEMBRAMENTO E REGISTRO. AUSÊNCIA DE MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA DOS LOTES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da dialeticidade recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 1.1. Tendo a parte apelante apontando especificamente o alegado desacerto e a alegada inadequação dos fundamentos da Sentença, isto é, as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal. Preliminar de admissibilidade rejeitada.
2. A Lei no 6.766/1979 estabelece, em seu art. 37, que É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado e, em seu art. 42, que somente após Regularizado o loteamento ou desmembramento pela Prefeitura Municipal, ou pelo Distrito Federal quando for o caso, o adquirente do lote, comprovando o depósito de todas as prestações do preço avençado, poderá obter o registro, de propriedade do lote adquirido. 2.1. Nesse sentido é a inteligência do parágrafo 3o do art. 45 do Provimento-Geral da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal aplicado aos Serviços Notariais e de Registro, o qual estabelece que Precederá à lavratura da escritura o prévio fracionamento do imóvel rural ou urbano, com especialização e abertura de matrícula para a área desmembrada e averbação da especialização da área remanescente no registro do imóvel.
3. Portanto, a Ação de Adjudicação compulsória não é a via processual adequada para se pretender a adjudicação compulsória de imóvel cujo desmembramento ainda não foi devidamente aprovado pela Administração Pública e averbado na matrícula do imóvel. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.